Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714768-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDOS: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A, JULIANA MACHADO SCHARDOSIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO PAN. BANCO DAYCOVAL S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRESA CORRESPONDENTE CREDENCIADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os bancos que atuam com empresas intermediárias na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelos riscos que envolvem a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 2. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 3. No caso, a fraude foi perpetrada por empresa correspondente credenciada pelas instituições financeiras, que não forneceram a segurança necessária ao consumidor quando da contratação dos empréstimos, o que constituiu fortuito interno. 4. Verificado que as cédulas de crédito bancário foram celebradas mediante ação fraudulenta propiciada pela ausência de cautela das instituições financeiras, os contratos devem ser anulados, com o retorno das partes ao status quo ante. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 182 do Código Civil, ao argumento de que o recorrente teria comprovado o repasse do valor contratado não tendo sido comprovada a devolução desses valores para a recorrente. Afirma que a ausência de restituição das partes ao status quo ante, poderá ensejar o enriquecimento sem causa à parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 182 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “verificado que as cédulas de crédito bancário foram celebradas mediante ação fraudulenta propiciada pela ausência de cautela das instituições financeiras, os contratos devem ser anulados, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo as Rés restituírem as quantias indevidamente descontadas na folha de pagamento da consumidora. Contudo, os valores a serem devolvidos devem ser compensados com aqueles retidos pela Autora em razão dos contatos celebrados com a empresa Inside. Infere-se dos contratos que, do valor recebido pelo Banco Pan, a Apelante reteve R$ 10.000,00 (Id. 49900985), e do valor recebido pelo Banco Daycoval R$ 11.000,00 (Id. 49900985). Sendo assim, tais valores devem ser compensados com o montante a ser restituído pela Apelante” (ID 55978455). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027